Tribunal: TJSP
Processo: 1004527-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar celebrado anteriormente à Lei n.o 9.656/98 e não adaptado. Disposição contratual concedera remissão de cinco anos à autora dependente do titular da apólice, então falecido. Reajuste por mudança de faixa etária correspondente a 5% ao ano tem validade e eficácia. Autora que por 60 meses já fora beneficiária da isenção de pagamento do prêmio. Disposição

Ementa:
Plano de assistência médico-hospitalar celebrado anteriormente à Lei n.o 9.656/98 e não adaptado. Disposição contratual concedera remissão de cinco anos à autora dependente do titular da apólice, então falecido. Reajuste por mudança de faixa etária correspondente a 5% ao ano tem validade e eficácia. Autora que por 60 meses já fora beneficiária da isenção de pagamento do prêmio. Disposição contratual expressa abrangendo o percentual correspondente em relação à rubrica referida. Pagamentos realizados pela autora o foram sem nenhuma ressalva ou observação, concordando expressamente com os valores apresentados. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva, mas, ao contrário, tem por escopo o equilíbrio econômico-financeiro atuarial. Pessoas com idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido.